Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP — ADTER —contra decisão de Id 218717482 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 233579303 - origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0006685-28.2012.8.07.0003, que, indeferindo o pleito da ora agravante, determinou a transferência do valor bloqueado na proporção devida a cada credor a título de honorários de sucumbência, conforme determinado no édito condenatório, ou seja, 4/5 para a Defensoria Pública e 1/5 para a ADTER. Preparo regular (Id 71238337). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora